Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-24.2014.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000181-24.2014.8.14.0073

APELANTE: APARECIDO FLORENTINO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO ART. 11, INCISO VI DA LEI N. 8.429/92. SENTENÇA QUE INADVERTIDAMENTE ACOLHEU O ARGUMENTO QUE O CONVÊNIO N. 128/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS E A SEDUC-PA TINHA VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012 QUANDO NA VERDADE A VIGÊNCIA SE ESTENDIA ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2013. CONDENAÇÃO DE EX-PREFEITO SOB O FUNDAMENTO QUE TERIA DEIXADO DE PRESTAR CONTAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO QUANDO NA VERDADE A OBRIGAÇÃO ERA DO SEU SUCESSOR, QUE AO INVÉS DE ATENDE-LA OPTOU POR AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO PARA RESPONSABILIZAR O ANTECESSOR QUE JÁ TINHA EXAURIDO SEU MANDATO ANTES DO TÉRMINO DO CONVÊNIO. PRAZO CONVENCIONADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRINTA DIAS DEPOIS DA VIGÊNCIA QUE ERA DE 1º DE FEVEREITO À 02 DE MARÇO DE 2013. AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE PRATICADA PELO APELANTE QUE PUDESSE FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO NA FORMA PROFERIDA. REQUERIDO QUE NÃO ERA O RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS E FOI CONDENADO PELA SUA AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
aos recursos consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação civil pública por ato de improbidade administrativa interposta por APARECIDO FLORENTINO DA SILVA em face da sentença ID4814911 que julgou procedente o pedido do Ministério Público para condenar o apelante pela prática de ato de improbidade capitulado no art. 11, VI da Lei n. 8.249/92, aplicando-lhe as sanções estabelecidas no art. 12, III com suspensão dos direitos políticos por 3 anos, multa civil de 5 vezes o ultimo salário e proibição de contratar com o poder público por 3 anos.

Em síntese o Município de Rurópolis ajuizou ação civil pública em face do ex-prefeito Aparecido Florentino da Silva arguindo que ele teria deixado de prestar contas do Convênio nº 128/2012 no valor de R$ 199.925,00 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais), firmado com a Secretaria Estadual de Educação-SEDUC, cuja vigência compreendia o período de 02/07/2012 a 31/12/2012.

Segundo o Município as condutas do ex-prefeito atentaram contra os princípios da Administração Pública violando os arts. 11, VI e 10, IX, da Lei de Improbidade Administrativa.

Regularmente citado, o requerido deixou de apresentar defesa prévia conforme certidão ID4814900 - Pág. 26, contudo, contestou depois do recebimento da inicial, ID4814901 - Pág. 1, afirmando que a gestora das verbas do convênio era a secretária municipal de educação que também teria ficado encarregada de prestar contas. Afirmou que não pode ser responsabilizado pois não há dolo da sua parte e é certo que a prestação de contas foi feita pela secretária de educação. Ao final juntou documentos relativos a prestação de contas do convenio 128/2012-SEDUC, em ID4814901 - Pág. 6/92.

Em réplica o Município se limitou a pedir o prosseguimento da ação.

O MP de 1º grau se manifestou opinando para que fosse apresentada prova da referida prestação de contas junto ao TCE/PA.

Em petição ID4814906 - Pág. 6/10 o requerido informou que no dia que protocolou a prestação de contas no TCE/PA, em Santarém-PA, a internet estava fora do ar e por isso teria entregado a documentação à uma servidora encarregada que posteriormente efetuou o protocolo n. 2017/35074-0 atribuído ao processo n. 2014/51909-4 no TCE/PA.

Sobrevieram as alegações finais das partes ID4814908 - Pág. 11 / ID4814909 - Pág. 4 e, na sequência, a manifestação do MPE ID4814910 - Pág. 1/7.

Autos conclusos o juízo sentenciou julgando procedente o pedido do Município entendendo que restou comprovado a vontade livre e consciente do requerido em não o fazer a prestação de contas do convenio 128/2012-SEDUC, e que o ato de improbidade administrativa em questão se exaure na atuação omissiva do gestor público em deixar de prestar contas no prazo e na forma disciplinados em lei. O requerido foi condenado pela prática do ato previsto no art. 11, VI da LIA.

Recorre arguindo essencialmente que o dever de prestar contas era do prefeito que o sucedeu a frente do Executivo nos termos da súmula 230 do TCU e da massiva jurisprudência, pelo fato do convênio tinha vigência de 02/07/2012 a 31/01/2013 e sua prestação de contas deveria ser feita em até 30 dias depois do final da vigência, conforme se verifica no item 5.2.4 da Clausula 5ª do referido convênio, implicando que a data para prestação de contas ocorreu já na vigência do mandato do seu sucessor.

Afirma que desconhecia o fato do sucessor não ter prestado contas do convênio e só veio tomar ciência desse fato depois de notificado judicialmente em 31/03/2017 de forma que tratou de suprir a omissão do sucessor, protocolando somente em 2017 a prestação de contas.

Reafirma que não há prova de dolo e pede a reforma da sentença.

Contrarrazões do Município em 4 parágrafos que totalizam 13 linhas pedem a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação para dar-lhe provimento e reformar a sentença.

Contudo, c
umpre-me, antes de proferir manifestação conclusiva, proceder as considerações em relação aos efeitos que a Lei n. 14.230/21 provocou sobre as medidas liminares em ações de improbidade administrativa, em especial aquelas que decretaram indisponibilidade de bens dos requeridos.

Em um juízo superficial seria possível inferir que por definição literal, a Lei n. 14.230/2021 não previu sua aplicação retroativa, razão pela qual, equivocadamente o operador do direito poderia concluir que a nova lei se aplicaria somente aos processos ajuizados posteriormente à sua publicação, por força do princípio da irretroatividade das leis estabelecido no artigo 6º da LINDB.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Todavia, diante da relevância e extensão do tema improbidade administrativa, definitivamente, esta não é uma matéria para ser decidida em juízo superficial.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente.

IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.” (Grifo nosso).

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ:
REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki
, Primeira Turma, DJe 18.05.2011;
REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, DJe 18.12.2013;
REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira
, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Em consequência tanto da orientação constitucional quanto da jurisprudência histórica, entende-se pela natural vocação à retroatividade da norma sancionadora mais benéfica, e nesse passo replica-se a prática em relação a nova Lei de Improbidade Administrativa com amparo na cláusula constitucional do devido processo legal e nos valores ali abrigados, por conseguinte, estará o magistrado vinculado a interpretação e aplicação da lei mais benéfica nas ações de improbidade administrativa, sejam as alterações de ordem material e/ou processual, com amparo dos artigos 8º, 14 e 493 do CPC.

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade
, a publicidade e a eficiência.

Art. 14.
A norma processual
não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 493. Se,
depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Embora doutrina e jurisprudência indiquem com certa clareza a aplicação retroativa da nova LIA aos processos em curso, cumpre-me, reportar que, no julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual do e. STF admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência
em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Tenho que não há prova de dolo e em consequência inexiste ato de improbidade, quiçá, inexista irregularidade a ser atribuída ao apelante.

Colham-se os trechos da petição inicial ajuizada pelo município:

Como se vê o Município afirmou que o convênio n. 128/2012 tinha vigência até o dia 31/12/2012, o que não correspondia ao documento juntado aos autos pelo próprio Município em ID4814898 - Pág. 30, que aponta que a vigência do convênio se estenderia até 31/01/2013.

Noutra senda o próprio município afirmou que o prefeito municipal “tinha o dever de realizar a prestação de contas da aplicação de todos os recursos repassados em razão do convenio 128/2012-SEDUC, o que de fato consta no bojo do referido convênio. Colha-se:

Ora, considerando que o convênio possuía vigência até 31/01/2013, esse dever de prestar contas recaiu sobre o prefeito municipal que estava no exercício do cargo no período compreendido entre 01/02/2013 e 02/03/2013, que não é o apelante aqui, cujo mandato se exauriu dia 31/12/2012.

Oportuno destacar que o prefeito de turno, senhor Pablo Rafael Gomes Genoíno, que ocupava a chefia do Executivo nesse período, a toda evidência não prestou contas do convênio e não se sabe qual a razão, o juízo de origem não atentou para esse fato absolutamente pertinente ao deslinde da lide.

Como disse acima, não restou provado nos autos sequer o cometimento de irregularidade administrativa praticada pelo apelante que ao tempo da prestação de contas não havia como fazê-lo de forma institucional, e nem tinha como saber que seu sucessor não havia feito, embora os documentos apresentados em ID
ID4814901 - Pág. 6/92 sejam hábeis a demonstrar que antes de deixar o cargo de prefeito o apelante, aparentemente, organizou a documentação que, em tese, atenderia a obrigação de prestação de contas do convênio no período que esteve a frente da prefeitura.

Ainda assim, a sentença apresenta conclusão contrária aos fatos aqui expostos, pois imputa a responsabilidade unicamente ao prefeito que firmou o convênio com a SEDUC, apontando-o como responsável pela prestação de contas, quando de fato o responsável era seu sucessor que, quase um ano depois de perder o prazo para prestar contas, ajuizou a presente ação, tendo o cuidado de distorcer os fatos relacionados a vigência do convênio, e levando o juízo ao equivoco em relação a quem em tese teria praticado ato de improbidade capitulado no art. 11, VI da Lei n. 8.429/82 que assim está fixado:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou
omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
;

(...)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo
,
desde que disponha das condições para isso
, com vistas a ocultar irregularidades;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Volto a chamar a atenção para o fato de que, quem deixou de prestar contas foi o prefeito de turno entre 01/02 a 02/03/2013 em razão da obrigação contida no convênio n. 128/2012, especificamente no item 5.2.4 da Cláusula Quinta c/c a Cláusula Sétima, ou seja, o Sr. Pablo Raphael Gomes Genoíno.

Note-se que, embora não seja o caso, porque não era mesmo obrigação do apelante, no período que o Município deveria prestar contas, ainda assim não teria como fazê-lo por não mais ocupar o cargo de prefeito municipal, assim caberia ao sucessor o atendimento ao dever funcional inicialmente atribuído ao antecessor.

Por todo exposto, não se registra sequer irregularidade administrativa por parte do apelante, menos ainda ato improbo, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a ação.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

Belém, 29/04/2024